Tribunal: STJ
Processo: 0142377-71.2018.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938800 - GO (2025/0178834-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANILSON CUSTODIO CARDOSO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
MARCIO RODRIGUES FERREIRA - GO049026
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de
provas ou apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-
probatório para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Documento eletrônico VDA50428464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fec6257-fcf7-4937-925a-f7a2dfde4e02

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE,
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50428464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 1fec6257-fcf7-4937-925a-f7a2dfde4e02

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938800 - GO (2025/0178834-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANILSON CUSTODIO CARDOSO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
MARCIO RODRIGUES FERREIRA - GO049026
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de
provas ou apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-
probatório para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50428472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 43b38b6f-54da-4b4b-b381-b62424ab2728

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE,
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANILSON CUSTÓDIO
CARDOSO contra decisão monocrática deste relator que conheceu do agravo mas não
conheceu do recurso especial por deficiente impugnação à incidência da Súmula n. 7,
STJ (fls. 7011-7015).
A parte agravante aduz, em síntese, que o caso em análise não demandaria
reexame das provas, mas apenas sua revaloração, e pede, portanto, o provimento deste
agravo regimental, para que também seja provido o recurso especial (fls. 7023-7026).
É o relatório.

VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice
na Súmula n. 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, , do Regimento
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50428472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 43b38b6f-54da-4b4b-b381-b62424ab2728

O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial
não incidiu no referido enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Além do mais, as próprias razões do regimental reforçam a conclusão da Corte
de origem no sentido de que o recorrente alvitra mesmo o reexame de fatos e provas, pois
para concluir que houve decisão dos jurados contrária à prova dos autos, seria
indispensável cotejá-lo com todas as outras provas produzidas durante a instrução, o que
se sabe, é censurado pela Súmula n. 7, STJ.
Ademais, a simples assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7, STJ, mantenho a
decisão agravada, não conhecendo do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50428472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 12:48:14
Código de Controle do Documento: 43b38b6f-54da-4b4b-b381-b62424ab2728

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0178834-0
AREsp 2.938.800 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01423777120188090087 14237771 1423777120188090087 202400999628
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANILSON CUSTODIO CARDOSO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
MARCIO RODRIGUES FERREIRA - GO049026
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANILSON CUSTODIO CARDOSO
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - GO006861
MARCIO RODRIGUES FERREIRA - GO049026
LEONARDO NUNES DE SOUZA JUNIOR - GO060641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=04074908056@
2025/0178834-0 - AREsp 2938800 Petição : 2025/0065435-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:38:56
Código de Controle do Documento: 3B95211D-6B1C-4A4E-987C-A2C858B4BAFB